Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711341-15.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILSON RODRIGUES DE MELO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca dos embargos de declaração interpostos (ID 16736161). Brasília, 12 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador